Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL E EQUIVALENTE. NÚMERO DE PEDIDOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao afastar o abatimento da taxa de fruição prevista no contrato porquanto ela possuiu a mesma finalidade da cláusula penal compensatória que a cláusula de retenção que prefixou as perdas e danos em 10% (dez por cento) do valor do contrato, que a indenização à promitente vendedora por aquilo que se deixou lucrar em razão do desfazimento do negócio jurídico e da não fruição do imóvel negociado.
2. Tendo havido a improcedência do pedido relativo à devolução integral dos valores pagos e a procedência do pedido relativo à rescisão do contrato, há sucumbência recíproca e equivalente, porquanto deve ser considerado o número de pedidos e não o valor individual de cada pedido. Precedentes.
3. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.